Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709305-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO FRACALOSSI FOLADOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA POR DUAS VEZES. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e desacato, porquanto demonstrado à saciedade, em especial, por meio de prova testemunhal, que o réu, embriagado e/ou sob efeito de entorpecente, ameaçava as pessoas na piscina de um condomínio. A polícia foi acionada e, insatisfeito, o acusado passou a ofender os policiais, além de proferir ameaças de morte contra o subsíndico e contra um servidor do condomínio. 2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 3. Não se reconhece erro de tipo escusável, quando as circunstâncias fáticas não demonstrarem ter o réu agido com falsa percepção da realidade, por desconhecer que poderia ser abordado e conduzido pelos policiais à Delegacia, após praticar o crime de ameaça e desacato. 4. Não se acolhe a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta do crime de desacato, por estar comprovado que o réu, mediante os dizeres “policiais de merda”, teve o dolo direcionado a desrespeitar e ofender agentes públicos que estavam no pleno exercício de sua função pública. 5. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, o que justifica o estabelecimento de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 20, §1o, 147 e 331, todos do CP, 3o- A e 155, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição pela prática dos crimes de ameaça e desacato, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação, pois baseada apenas na palavra das vítimas e em depoimentos contraditórios das testemunhas, bem como pela ausência de dolo específico concernente ao delito de desacato. Invoca os princípios do favor rei e do in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 20, §1o, 147 e 331, todos do CP, 3o- A e 155, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo específico no tocante ao delito de desacato) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030